Tribunal: TJMT
Processo: 0012458-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012458-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRINO MACHADO - CPF: 156.484.009-34 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), EMPORIO MANIA SERVICOS DE MARKETING LTDA - ME - CNPJ: 12.975.475/0001-82 (APELADO), VALDIRENE ARAGAO DE LIMA - CPF: 503.880.961-87 (APELADO), TAMARA LUCIANE GOMES SANTOS - CPF: 005.981.451-92 (ADVOGADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22) – AUSÊNCIA DE CERTEZA NO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O pagamento do cheque apenas é feito pelo respectivo banco quando o título apresenta assinatura em harmonia e com identidade com a constante em seus registros, de modo que, havendo dúvidas em relação à formalização da cártula antes mesmo de se ingressar com a ação executiva, o crédito deve ser verificado e satisfeito por outra via, que não a execução.

2- Como o feito executivo depende de certeza, a devolução do título com base em divergência de assinatura pelo banco afasta este requisito, podendo o valor ser pleiteado em ação de cobrança, caso a parte autora entender necessário, servindo o título como início de prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020